Tribunal: TJMT
Processo: 1011160-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011160-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Prescrição, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), ALBERTO LOPES BAPTISTA - CPF: 011.161.318-38 (AGRAVANTE), AUREA DE ALMEIDA LOPES BAPTISTA - CPF: 385.510.801-30 (AGRAVANTE), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE,DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DOS SÓCIOS EM ATÉ 05 ANOS DA CIÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em caso de redirecionamento da execução fiscal, ocorre a prescrição com relação aos sócios corresponsáveis quando não for efetivada a sua citação válida antes de 5 (cinco) anos da ciência da pessoa jurídica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALBERTO LOPES BAPTISTA E OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no
0006908-89.2011.8.11.0007

movida pelo
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA
em desfavor do agravante, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou o prosseguimento regular do feito.

Irresignado com a decisão, sustenta que “o
Eg. STJ vem proclamando o entendimento no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio deve dar-se no prazo de cinco anos da citação da pessoa jurídica, sendo inaplicável o disposto no art. 40 da Lei no 6.830/80 que deve harmonizar-se com as hipóteses de suspensão previstas no art. 174 do CTN, de modo a não tornar imprescritível a dívida fiscal”.

Sustenta a prescrição intercorrente dos créditos executados.

Ao final, requer a reforma da decisão questionada e, via de consequência, que seja reconhecida a prescrição do crédito tributário.

Apresentadas as contrarrazões ao Agravo, pugnou a Municipalidade pelo desprovimento recursal. (id. 98962955)

A Procuradoria-geral de Justiça não se manifestou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
Município de Alta Floresta

ajuizou, na data de 19/10/2011, Ação de Execução Fiscal em desfavor da empresa Meridiano 58 Arquitetura e Construção LTDA, representada por seu diretor Alberto Lopes Baptista e Aurea de Almeida Lopes Baptista.

Destacou o Agravante, que:

“[...]
A ação foi proposta em 19/10/2011, mas o despacho inicial é datado de 13/02/2012 (fls. 18). A citação da empresa somente ocorreu em 18/16/2013 (fls. 42), por meio edital. A execução se arrastou por mais de 07 (sete) anos, com várias intercorrências (pedido de penhora frustrados, pedido de suspensão, etc.), contados do despacho inaugural (13/02/2012), e então, em 01 de julho de 2019, o MM. Juízo da execução, atendendo ao pedido do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, ora recorrido, formulado em 29/05/2019 (fls. 78), determinou o redirecionamento da execução fiscal para os sócios da empresa Sr. ALBERTO LOPES BAPTISTA e ÁUREA DE ALMEIDA LOPES BAPTISTA (fls. 87/88), em razão da aventada dissolução irregular da empresa devedora, e, neste diapasão, determinou a citação dos mesmos, medida que não foi efetivada, porque os agravantes espontaneamente se manifestaram nos autos, dando ciência da citação, conforme reconhece decisão de fls. 97, datada de 13 de janeiro de 2020”.

Como se sabe, em se tratando de Agravo de Instrumento deve este relator se ater ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de adentrar ao
meritum causae.

Da decisão agravada, em síntese, infere-se que:

“No caso em tela, os excipientes-executados alegam impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa devedora em razão da prescrição intercorrente. Cabe esclarecer que, a presente ação foi proposta em 19/10/2011, sendo a empresa requerida citada em 17/06/2013 por meio de edital (fl.42). Após várias tentativas de satisfação da dívida, a exequente requereu o redirecionamento da execução para a inclusão dos sócios cotistas da executada, após constar que a empresa executada encontrava-se ativa apenas na ficha cadastral, pois estava ocultando seus bens para não realizar o pagamento da dívida, o que foi deferido em 01/07/2019 (fl.87/88). Assim,
quanto a alegada impossibilidade de redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa devedora em razão da prescrição, esta não merece prosperar, visto que a execução não encontra-se prescrita
.
Primeiro, que não houve inércia da exequente, pois está buscou meios para o recebimento da dívida desde o início da execução, que ocorreu em 18/06/2013. Segundo, que o prazo de 05 (cinco) anos não foi atingido, visto que a exequente tomou ciência da prática do ato indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte somente em 11/11/2016, e após várias buscas de satisfação do débito pela empresa requerida requereu o redirecionamento em face dos sócios cotistas, não atingindo o lapso temporal de 05 (cinco) anos
. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. PRESCRIÇÃO. 1. Quanto à prescrição para fins de redirecionamento da execução fiscal contra os sócios, faz-se necessária a inércia da parte exequente durante o lapso temporal entre a sua ciência efetiva acerca da causa autorizadora do redirecionamento e o pedido de redirecionamento em si, cujo prazo prescricional é de cinco anos. 2. Agravo legal não provido. (TRF-4 – AI: 50222506520154040000 502225065.2015.404.0000, Relator: IVORI LUÍS DA SILVA SCHEFFER, Data de Julgamento: 15/07/2015, PRIMEIRA TURMA, Data da Publicação: D.E. 16/07/2015) O segundo entendimento, defendido pelas procuradorias, é o de que, a despeito da inexistência de previsão legal específica, acaso se considere a existência de eventual prazo para redirecionamento da execução fiscal, deve o marco inicial de tal prazo corresponder à data em que constatada a dissolução irregular da pessoa jurídica, e não da citação da empresa. Trata-se da aplicação da Teoria da Actio Nata ou Princípio Universal da Actio Nata, consagrado no próprio artigo 189, do Código Civil. Segundo tal princípio, é o momento da ocorrência da lesão ao direito que gera a pretensão e que deve, portanto, ser considerado como o termo inicial da prescrição. Somente nasceria para a Fazenda a pretensão para responsabilização dos sócios quando da ciência acerca de motivo apto ao redirecionamento, no caso, somente a partir da juntada da certidão do oficial de justiça que informe a ocorrência da dissolução irregular. Neste sentido, observa-se ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-GERENTE. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA “ACTIO NATA”. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. MATÉRIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 393/STJ. 1. O termo inicial da prescrição é o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagrado no princípio universal da actio nata. 2. In casu, não ocorreu a prescrição, porquanto o redirecionamento só se tornou possível a partir da dissolução irregular da empresa executada. 3. A responsabilidade subsidiária dos sócios, em regra, não pode ser discutida em exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória, conforme decidido no Recurso Especial “repetitivo” 1.104.900/ES, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 25.3.2009, DJe 1°.4.2009, nos termos do art. 543-C, do CPC. (...) (AgRg no REsp 1196377/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe 27/10/2010).

Ante o exposto, NÃO ACOLHO a exceção de pré-executividade, e DETERMINO o regular prosseguimento do feito”.

No presente caso, verifica-se que a ação de execução fiscal foi ajuizada em 19/10/2011, oportunidade em que, recebida pelo juízo, foi determinada a citação da empresa na data de 13/02/2012.

Foi determinada a citação por edital, na data de 07/05/2013 que, sendo afixado, não houve a localização do executado.

Na sequencia, na data de 09/12/2013, a Fazenda Pública requereu a penhora online de ativos monetários das contas da executada, o qual restou deferido em 22/01/2014, porém, nada foi encontrado de ativos financeiros.

A Fazenda Pública, por sua vez, requereu a suspensão do feito por oito meses, na data de 24/09/2014, o qual foi deferido.

Intimado para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, pugnou a exequente fosse oficiado ao Detran, na busca por bens móveis, o que também foi deferido.

Realizados os procedimentos necessários à persecução do crédito, na data de 28/05/2019, a Fazenda Pública pugnou pela inclusão de Alerto Lopes Baptista e Aurea de Almeida Lopes Baptista no polo passivo, com a citação dos mesmos, que pelo juízo monocrático foi deferido em 01/07/2019.

Pois bem.

Sobre o assunto, sabe-se que a efetivação da citação da pessoa jurídica interrompe a prescrição em relação aos seus sócios-gerentes para fins de redirecionamento da execução fiscal (art. 125, III do CTN).

Destarte, conforme precedentes jurisprudenciais, para que a execução seja redirecionada contra o sócio, mostra-se necessária que a citação dos corresponsáveis seja efetuada no prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da citação da empresa executada.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS DA CITAÇÃO VÁLIDA DA EMPRESA. SÚMULA 83/STJ. ARTIGOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 283. 1. Trata-se, na origem, de ação em que o Estado de Minas Gerais busca anular acórdão que julgou procedente o pedido para extinguir a execução fiscal ante o reconhecimento da prescrição. 2. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa ao art. 125, III, do CTN, pois o referido dispositivo legal não foi analisado pela instância de origem. Ausente, portanto, o indispensável requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada." 3. A Corte a quo consignou que "o MM. Juiz entendeu caracterizada a prescrição do crédito em relação à sucessora, porque decorridos mais de cinco anos desde a ciência do Estado de Minas Gerais acerca da sucessão empresarial - 06.06.2008, conforme documento de f. 245 dos autos apensos - até a data da citação da sucessora no feito (17.06.2014)". 4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o pedido de redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente da pessoa jurídica executada deve ser realizado até cinco anos da citação válida da empresa, sob pena de se consumar a prescrição. Precedentes: AgRg no REsp 1120407/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 04/05/2017; AgRg no Ag 1239258/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/04/2015. 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1807394/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 18/06/2019).

Na mesma vertente se posiciona esta Egrégia Câmara:

“REMESSA NECESSÁRIA – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – REDIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS – DECURSO DO PRAZO DE 5 [CINCO] ANOS DA CITAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA - PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – ART. 174, CTN – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA. O redirecionamento da execução fiscal para os sócios deve ser realizado no prazo de 05 (cinco) anos a contar da data da citação da empresa executada, nos termos do art. 174 do CTN, ultrapassado o qual resta prescrita a pretensão executória em relação ao sócio. Sentença ratificada, em remessa necessária”. (TJMT - ReeNec 134418/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)”.

Assim, considerando que a citação editalícia da Pessoa Jurídica ocorreu em 07/05/2013 e a decisão de redirecionamento foi proferida em 01/07/2019, os indícios se firmam de que teria ultrapassado o quinquênio legal para a citação dos sócios da executada, devendo ser reconhecida a prescrição do crédito tributário executado em relação aos corresponsáveis.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reconhecer a prescrição do crédito executado em relação aos corresponsáveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022